Tribunal: TJDFT
Processo: 0728798-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PERANTE OS SÓCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA E DA DOS SÓCIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução perante os sócios, sob o fundamento de que o deferimento da recuperação judicial da pessoa jurídica não implica na suspensão da execução movida contra aqueles sócios. 1.1. No agravo, os executados pedem a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para extinguir a execução, ou suspender o feito em relação aos sócios executados. Em suas razões, os agravantes argumentam que a juntada aos autos do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica da comunicação do deferimento da recuperação judicial implica na extinção da execução perseguida contra os sócios ou a suspensão do feito. Sustentam inexistir solidariedade e que os sócios agravantes não estariam na condição de avalistas, fiadores ou com participação societária relevante.
2. Na origem, cuida-se da fase de cumprimento de sentença movida em face dos sócios da pessoa jurídica, diante da desconsideração da personalidade jurídica, na qual buscam os exequentes agravados, o pagamento do valor do crédito principal e da quantia correspondente aos honorários. 2.1. Acerca do tema, o art. 6o da Lei no 11.101/05 estabelece que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e das execuções contra o devedor, inclusive as execuções dos credores particulares de sócio solidário, relativas as obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência.
3. Na hipótese, a situação é diversa, pois a fase de cumprimento de sentença está sendo processada em face dos sócios da pessoa jurídica, em razão da desconsideração da personalidade jurídica. 3.1. Ou seja, a preservação do patrimônio da pessoa jurídica que se encontra em recuperação judicial, não obsta o prosseguimento da presente execução, a qual fora redirecionada na busca de patrimônio dos sócios e administradores, uma vez que afastado o véu da personalidade jurídica da empresa.
4. Em face da distinção entre a personalidade da pessoa física dos sócios e da pessoa jurídica, bem como entre a preservação do patrimônio da empresa (art. 6o da Lei de Falências) e da responsabilidade pessoal dos respectivos sócios, ante a desconsideração da personalidade daquela, não há se falar em suspensão do presente feito, notadamente porque o patrimônio dos sócios agravantes não está sujeito à recuperação judicial. 4.1. Nesse sentido: “(...) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, a recuperação judicial da parte executada não impede, por força do art. 6o da Lei de Falências, o prosseguimento da execução contra os coobrigados por desconsideração da personalidade jurídica. (...)”. (07167365120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 9/8/2021.).
5. Recurso improvido.